Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015041-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR ASSUNCAO SILVA MENDONCA DA CRUZ - CPF: 016.205.876-45 (RECORRENTE), MOARA RONCHIN COSTA - CPF: 043.066.791-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015041-72.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Victor Assunção Silva Mendonca da Cruz

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que as contas de energia elétrica referente aos meses de 09/2019 (R$ 510,18 – 415 kWh) e 10/2019 (R$ 433,83 – 498 kWh) encontram-se fora de sua média regularmente auferida.

Diante destes fatos, requer a reforma da sentença para que seja realizada revisão das faturas impugnadas e que a concessionária de energia elétrica seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral e material.

3.

Pois bem. Em que pese o Recorrente alegar que recebeu fatura acima de sua média de consumo, verifico que o consumo registrado no período impugnado (09/2019 e 10/2019) é similar aos consumos apontados no ano seguinte, nos mesmos meses ora impugnados, a saber, os consumos dos meses de 09/2020 e 10/2020, conforme abaixo se vê:

4. Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos mesmos meses do ano seguinte, sendo ínfima a diferença na média apurada em comparação com tais períodos, motivo pelo qual, as faturas objeto desta lide são devidas, por estarem dentro da média de consumo do autor.

5. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão das faturas ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

6. Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021